Tribunal: TJDFT
Processo: 0726742-20.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0726742-20.2021.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL S/A RECORRIDO: OLIMPIO JOSE KAPPES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEXADOR. JUROS DE MORA. INOVAÇÃO RECURSAL. TERMO INICIAL DA FLUÊNCIA. DATA DA CITAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O agravo de instrumento que veicula questões não discutidas pelo Juízo singular não reúne requisitos de procedibilidade para que seja conhecida, sendo vedada a inovação recursal e a supressão de instância. 2. Os juros de mora, no caso, estão relacionados à responsabilidade contratual da instituição financeira recorrente, pois a relação jurídica substancial outrora discutida envolve a alegada exigência de pagamento, a maior, pela recorrente, para que seja declarada a quitação do débito assumido pelo recorrido por meio de cédula de crédito rural. Por essa razão o termo inicial da fluência dos juros de mora deve ser a data da citação da recorrente para integrar a relação jurídica processual formada na origem, nos moldes dos artigos 405 do Código Civil e 219 do Código de Processo Civil. 3. A necessidade de deflagração de incidente de liquidação da obrigação não interfere no temo inicial da fluência dos juros, pois os efeitos da mora começaram a ser produzidos, de fato, no momento em que fora promovida a citação da recorrente. 4. Agravo de instrumento conhecido em parte e desprovido. O recorrente alega violação aos artigos 240, 485, incisos IV e VI, 509, inciso II, 511 e 523, todos do CPC, sustentando que os juros de mora devem ter como termo inicial de incidência a data da citação na execução individual do título executivo coletivo. Invoca dissenso jurisprudencial, colacionando julgado do TJMG para ilustrar a divergência. Por fim, requer que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado o RICARDO LOPES GODOY, OAB/DF 37.808. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Examinando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto ao apontado malferimento aos artigos 240, 485, incisos IV e VI, 509, inciso II, 511 e 523, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao alegado dissenso jurisprudencial. A respeito, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do REsp 1361800/SP e do REsp 1370899/SP (tema 685), determinou que “Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior”. Nessas condições, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. Por derradeiro, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, NEGO SEGUIMENTO ao recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010